Tribunal: STJ
Processo: 5196977-35.2021.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712378 - RS (2024/0267030-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLARICE TERESINHA STRASSBURGER
EMBARGANTE
: IVONEI MIGUEL PIONER
EMBARGANTE
: JASSER PANIZZON
EMBARGANTE
: JORGE LUIS STOFFEL
EMBARGANTE
: LUCAS FELDENS MAGNANI
EMBARGANTE
: MARCOS ROGERIO CARBONE
EMBARGANTE
: RICARDO FERNANDO BARTZ
EMBARGANTE
: SIDNEI DA SILVA
EMBARGANTE
: ZANI DA COSTA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FEDERAÇÃO VAREJISTA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMBARGADO
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
ADVOGADOS
: EDUARDO CARNEIRO VASQUES - SP209702
CAMILLE OLIVEIRA CASTRO - MG219172
EMBARGADO
: FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JUNIOR - RS066092
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
incidência da Súmula 7 do STJ, ausência de impugnação
específica e inexistência de dissídio jurisprudencial devidamente
demonstrado, além da aplicação da tese firmada no Tema 950 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54037686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3fd5703-778a-4141-94e2-196af1635496

3. A decisão embargada enfrentou de forma clara, coerente e
suficiente todas as alegações deduzidas no agravo em recurso
especial, inexistindo omissão quanto aos fundamentos adotados.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
rejeição de tese recursal, ainda que de forma sucinta, não
configura omissão se o julgado apresenta fundamentos suficientes
à solução da controvérsia (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
5. Inexiste contradição interna na decisão, uma vez que os
fundamentos adotados guardam perfeita coerência lógica com a
conclusão.
6. A obscuridade só se caracteriza quando a decisão impede a
compreensão de seus fundamentos, o que não se verifica no caso
concreto.
7. O erro material, por sua vez, demanda equívoco evidente e
formal, como inexatidões na redação ou nos dados processuais, o
que também não se constata no julgado embargado.
8. A simples reiteração de argumentos já analisados evidencia o
caráter infringente dos aclaratórios, o que é inadmissível na via do
do CPC.
art. 1.022
9. Os embargos de declaração foram utilizados com nítido intuito
de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade estranha à sua
natureza aclaratória.
10. A jurisprudência desta Corte repele o uso de embargos como
sucedâneo recursal (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO,
rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3fd5703-778a-4141-94e2-196af1635496

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712378 - RS (2024/0267030-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLARICE TERESINHA STRASSBURGER
EMBARGANTE
: IVONEI MIGUEL PIONER
EMBARGANTE
: JASSER PANIZZON
EMBARGANTE
: JORGE LUIS STOFFEL
EMBARGANTE
: LUCAS FELDENS MAGNANI
EMBARGANTE
: MARCOS ROGERIO CARBONE
EMBARGANTE
: RICARDO FERNANDO BARTZ
EMBARGANTE
: SIDNEI DA SILVA
EMBARGANTE
: ZANI DA COSTA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FEDERAÇÃO VAREJISTA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMBARGADO
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
ADVOGADOS
: EDUARDO CARNEIRO VASQUES - SP209702
CAMILLE OLIVEIRA CASTRO - MG219172
EMBARGADO
: FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JUNIOR - RS066092
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
incidência da Súmula 7 do STJ, ausência de impugnação
específica e inexistência de dissídio jurisprudencial devidamente
demonstrado, além da aplicação da tese firmada no Tema 950 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

3. A decisão embargada enfrentou de forma clara, coerente e
suficiente todas as alegações deduzidas no agravo em recurso
especial, inexistindo omissão quanto aos fundamentos adotados.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
rejeição de tese recursal, ainda que de forma sucinta, não
configura omissão se o julgado apresenta fundamentos suficientes
à solução da controvérsia (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
5. Inexiste contradição interna na decisão, uma vez que os
fundamentos adotados guardam perfeita coerência lógica com a
conclusão.
6. A obscuridade só se caracteriza quando a decisão impede a
compreensão de seus fundamentos, o que não se verifica no caso
concreto.
7. O erro material, por sua vez, demanda equívoco evidente e
formal, como inexatidões na redação ou nos dados processuais, o
que também não se constata no julgado embargado.
8. A simples reiteração de argumentos já analisados evidencia o
caráter infringente dos aclaratórios, o que é inadmissível na via do
do CPC.
art. 1.022
9. Os embargos de declaração foram utilizados com nítido intuito
de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade estranha à sua
natureza aclaratória.
10. A jurisprudência desta Corte repele o uso de embargos como
sucedâneo recursal (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO,
rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA. COMPETÊNCIA.
TEMA 950 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO EM
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. SÚMULAS 7 E 284 DO STF. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-
se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, além de incidir os óbices das Súmulas 7 do STJ e
284 do STF. A parte agravante sustenta a presença dos requisitos de
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

admissibilidade do recurso especial. A parte agravada apresentou
contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial reúne fundamentos jurídicos idôneos para desconstituir os
óbices apontados na decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à incidência do Tema 950 do STJ, da Súmula 7 do
STJ e da ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o
acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema
950 do STJ, nos termos do
I, b, do CPC.
art. 1.030,
4. A jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo contra
decisão que aplica precedente repetitivo, desde que seja demonstrada a
incorreta aplicação da tese ao caso concreto (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.577.615/SP,
Turma, DJe de
.
11/12/2024)
5. No presente caso, não se constatou equívoco na aplicação da tese
firmada no Tema 950, que reconhece a competência da Justiça Estadual
para julgar litígios entre particulares envolvendo propriedade industrial.
6. Quanto à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, não se
verifica omissão ou deficiência na prestação jurisdicional, estando a
fundamentação
do
acórdão
suficientemente
clara
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, DJe de
.
20/2/2025)
7. O reexame da aplicação de multa por litigância de má-fé demanda
incursão no acervo fático-probatório, medida vedada nesta instância
especial pela Súmula 7 do STJ (AgInt no
relator
REsp n. 2.151.760/SC,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.
12/12/2024)
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Súmula 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais fundados na alínea "c" do
inciso III do
da Constituição Federal, quando o dissídio for fático
art. 105
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.008/BA,
Terceira Turma, DJe de
.
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA
ANTECIPADA ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA REGISTRADA. COMPETÊNCIA. TEMA 950 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
LITÍGIO
ENTRE
PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADA PELA CORTE SUPERIOR EM JULGAMENTO
REALIZADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO
RECURSO PELO TEMA 950 DO STJ E NÃO ADMITIDO O
RECURSO NO QUE TANGE ÀS DEMAIS QUESTÕES. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

Vedada a admissão do apelo por conformidade ao Tema n° 950 do
Superior Tribunal de Justiça, cumpre conhecer do recurso apenas no
que tange as demais alegações.
Isso porque, no que pese a argumentação formulada pela parte acerca
dos Art. 62 do CPC,
da LPI e
I, da CF, é remansoso o
Art. 175
Art. 109,
entendimento desta corte de que "De acordo com o disposto no
§ 2o, do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra a
art. 1.030,
decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra
acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado
no julgamento de recursos repetitivos, constituindo a sede própria para
demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma
repetitivo em face da realidade do processo" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.577.615/SP,
Turma,
julgado
em

DJEN
de
.
"
(

2/12/2024,

11/12/2024)
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.895.743/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
relator
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/8/2022,
de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
Por fim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa à existência dos requisitos necessários à aplicação da multa por
litigância de má-fé, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à existência
dos requisitos necessários à aplicação da multa por litigância de má-fé
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede.
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas, autenticada
ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos acórdãos
confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi
feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.662.008/BA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
" (AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 55bf2c41-e83d-483f-ae68-f633b28be3c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.712.378 / RS
Número Registro: 2024/0267030-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069356220218210005 51969773520218217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARICE TERESINHA STRASSBURGER
AGRAVANTE : IVONEI MIGUEL PIONER
AGRAVANTE : JASSER PANIZZON
AGRAVANTE : JORGE LUIS STOFFEL
AGRAVANTE : LUCAS FELDENS MAGNANI
AGRAVANTE : MARCOS ROGERIO CARBONE
AGRAVANTE : RICARDO FERNANDO BARTZ
AGRAVANTE : SIDNEI DA SILVA
AGRAVANTE : ZANI DA COSTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO VAREJISTA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
ADVOGADOS : EDUARDO CARNEIRO VASQUES - SP209702
Documento eletrônico VDA54008267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:08
Código de Controle do Documento: 54af27b5-5abf-481b-8ac2-6441b2b11165

CAMILLE OLIVEIRA CASTRO - MG219172
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JUNIOR - RS066092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLARICE TERESINHA STRASSBURGER
EMBARGANTE : IVONEI MIGUEL PIONER
EMBARGANTE : JASSER PANIZZON
EMBARGANTE : JORGE LUIS STOFFEL
EMBARGANTE : LUCAS FELDENS MAGNANI
EMBARGANTE : MARCOS ROGERIO CARBONE
EMBARGANTE : RICARDO FERNANDO BARTZ
EMBARGANTE : SIDNEI DA SILVA
EMBARGANTE : ZANI DA COSTA DOS SANTOS
EMBARGANTE : FEDERAÇÃO VAREJISTA DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
JOSÉ ANTONIO CHAGAS AZZOLIN - RS083873
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMBARGADO : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
ADVOGADOS
: EDUARDO CARNEIRO VASQUES - SP209702
CAMILLE OLIVEIRA CASTRO - MG219172
EMBARGADO : FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
CARLOS ALBERTO ULBRICH JUNIOR - RS066092
TERMO
Documento eletrônico VDA54008267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:08
Código de Controle do Documento: 54af27b5-5abf-481b-8ac2-6441b2b11165

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:08
Código de Controle do Documento: 54af27b5-5abf-481b-8ac2-6441b2b11165